Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 35511249 – pág. 3), a autora/apelante C.R.R.S. requer, preliminarmente, que seja mantido, nesta instância recursal, o benefício da assistência judiciária gratuita já concedido pelo juízo a quo. Da mesma forma, os réus/apelados, J.P.D.F. e V.R.D.S., em contrarrazões de apelação, em sede preliminar, também postulam pela manutenção desta benesse, bem como pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que “a suposta conduta ilícita teria sido praticada em sede de interrogatório policial, na investigação da suposta prática do crime de estelionato, mas que também foi arquivado, portanto requer que o presente recurso de apelação não seja conhecido” (ID 35511253 – pág. 15). É o relatório bastante para o momento. DECIDO. Com efeito, a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Na hipótese dos autos, a gratuidade de justiça foi concedida pelo magistrado de piso a ambas as partes, sem que tenha sido revogada até o presente momento. Assim, tem-se que a benesse supracitada, concedida em primeira instância, perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a sua perda. Desse modo, in casu, diante da ausência de fatos novos que atestem a capacidade financeira superveniente de quaisquer das partes (apelante e apelados), a manutenção da justiça gratuita concedida pelo juízo a quo, ao menos por ora, é medida que se impõe. Dito isso, MANTENHO, nestes autos, a gratuidade de justiça concedida pelo magistrado singular a ambas as partes. Por fim, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos réus/apelados. Publique-se. Intimem-se.